Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-24.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Contratação confessada pela autora, que apenas alega vício de vontade no momento da celebração do contrato. Autora que não comprovou ausência dos elementos essenciais de existência e validade do contrato ou a presença de vícios do consentimento que pudessem macular o ato, não se desincumbindo do ônus probandi que lhe incumbia.

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Contratação confessada pela autora, que apenas alega vício de vontade no momento da celebração do contrato. Autora que não comprovou ausência dos elementos essenciais de existência e validade do contrato ou a presença de vícios do consentimento que pudessem macular o ato, não se desincumbindo do ônus probandi que lhe incumbia. Legitimidade do contrato. Repetição de indébito. Impossibilidade. Danos morais não configurados. Ausência de ilícito civil. Cancelamento da avença. Possibilidade. Inteligência do art. 17-A, da Instrução Normativa no 28/2008. Todavia, observe-se que o cancelamento do cartão consignado não tem o condão de extinguir a dívida ou a margem consignável até liquidação total do débito. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS DA AUTORA E DA RÉ.